Tribunal: STJ
Processo: 5786978-29.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151148 - GO(2026/0013407-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAIO ROGERIO ALBUQUERQUE ANGELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARBOZA DE SOUSA - GO066912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de intempestividade
do apelo nobre.
2. O agravante alega que o recurso especial teria sido interposto tempestivamente,
sustentando equívoco na contagem do prazo e invocando, ainda, impossibilidade de
prática de ato processual no prazo em razão de afastamento por motivos médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante é tempestivo, considerando-se (i) a disciplina do
do Código de
art. 798
Processo Penal quanto à contagem dos prazos em dias corridos; (ii) a inexistência de
causa de interrupção ou suspensão devidamente comprovada; e (iii) a alegação de
impossibilidade de manifestação no prazo em razão de afastamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Penal, em seu
caput e § 1o, estabelece que os prazos
art. 798,
processuais correm em cartório, são contínuos e peremptórios, em dias corridos, não se
interrompendo por férias, domingos ou feriados, excluído o dia do começo e incluído o
do vencimento.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
contagem dos prazos em processo penal possui disciplina específica em dias corridos, de
acordo com o
do Código de Processo Penal, de modo que, uma vez iniciado o
art. 798
prazo recursal, seu curso não se interrompe nem se suspende por feriado ou suspensão de
expediente, salvo quando coincidente com o termo final, hipótese em que se prorroga
para o primeiro dia útil subsequente.
Documento eletrônico VDA56695829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 75ad95ff-f746-4fdb-aa1e-7b5f99811f5b

6. No caso concreto, a parte foi intimada da decisão em
encerrando-se o
19/08/2025,
prazo de 15 dias para interposição do recurso especial em
sendo
03/09/2025,
intempestivo o recurso protocolado em 04/09/2025.
7. A defesa foi intimada para comprovar eventual interrupção ou suspensão do prazo,
mas permaneceu silente, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da intempestividade reconhecida.
8. O pedido de reconhecimento de impossibilidade de manifestação tempestiva com
fundamento em atestado médico não merece acolhimento, pois o documento apresentado
indicou afastamento laboral a partir de
ao passo que a intimação para
25/02/2026,
manifestação foi publicada em
não havendo correlação temporal apta a
26/01/2026,
justificar a prática extemporânea do ato.
9. Ausentes argumentos ou elementos fáticos e jurídicos idôneos a afastar o
reconhecimento da intempestividade do recurso especial, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os prazos recursais em processo penal contam-se em dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se interrompendo por férias, domingos ou
art. 798
feriados, salvo prorrogação do termo final para o primeiro dia útil subsequente se houver
coincidência.
2. A parte recorrente deve comprovar, quando intimada, a existência de fato apto a
interromper ou suspender o prazo recursal, sob pena de manutenção do reconhecimento
de intempestividade.
3. Não configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso a apresentação de
atestado médico que indique afastamento em período posterior à intimação para a prática
do ato processual.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 1o.
art. 798,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl
Terceira Seção, Rel.
30.714/PB,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.05.2016; STJ, AgRg no
,
AREsp 1.215.894/SP
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29.06.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 75ad95ff-f746-4fdb-aa1e-7b5f99811f5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151148 - GO(2026/0013407-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAIO ROGERIO ALBUQUERQUE ANGELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARBOZA DE SOUSA - GO066912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de intempestividade
do apelo nobre.
2. O agravante alega que o recurso especial teria sido interposto tempestivamente,
sustentando equívoco na contagem do prazo e invocando, ainda, impossibilidade de
prática de ato processual no prazo em razão de afastamento por motivos médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante é tempestivo, considerando-se (i) a disciplina do
do Código de
art. 798
Processo Penal quanto à contagem dos prazos em dias corridos; (ii) a inexistência de
causa de interrupção ou suspensão devidamente comprovada; e (iii) a alegação de
impossibilidade de manifestação no prazo em razão de afastamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Penal, em seu
caput e § 1o, estabelece que os prazos
art. 798,
processuais correm em cartório, são contínuos e peremptórios, em dias corridos, não se
Documento eletrônico VDA56695823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:56
Código de Controle do Documento: b540cc35-8f4d-4535-8bb0-12b252e26882

interrompendo por férias, domingos ou feriados, excluído o dia do começo e incluído o
do vencimento.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
contagem dos prazos em processo penal possui disciplina específica em dias corridos, de
acordo com o
do Código de Processo Penal, de modo que, uma vez iniciado o
art. 798
prazo recursal, seu curso não se interrompe nem se suspende por feriado ou suspensão de
expediente, salvo quando coincidente com o termo final, hipótese em que se prorroga
para o primeiro dia útil subsequente.
6. No caso concreto, a parte foi intimada da decisão em
encerrando-se o
19/08/2025,
prazo de 15 dias para interposição do recurso especial em
sendo
03/09/2025,
intempestivo o recurso protocolado em 04/09/2025.
7. A defesa foi intimada para comprovar eventual interrupção ou suspensão do prazo,
mas permaneceu silente, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da intempestividade reconhecida.
8. O pedido de reconhecimento de impossibilidade de manifestação tempestiva com
fundamento em atestado médico não merece acolhimento, pois o documento apresentado
indicou afastamento laboral a partir de
ao passo que a intimação para
25/02/2026,
manifestação foi publicada em
não havendo correlação temporal apta a
26/01/2026,
justificar a prática extemporânea do ato.
9. Ausentes argumentos ou elementos fáticos e jurídicos idôneos a afastar o
reconhecimento da intempestividade do recurso especial, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os prazos recursais em processo penal contam-se em dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se interrompendo por férias, domingos ou
art. 798
feriados, salvo prorrogação do termo final para o primeiro dia útil subsequente se houver
coincidência.
2. A parte recorrente deve comprovar, quando intimada, a existência de fato apto a
interromper ou suspender o prazo recursal, sob pena de manutenção do reconhecimento
de intempestividade.
3. Não configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso a apresentação de
atestado médico que indique afastamento em período posterior à intimação para a prática
do ato processual.
Documento eletrônico VDA56695823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:56
Código de Controle do Documento: b540cc35-8f4d-4535-8bb0-12b252e26882

Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 1o.
art. 798,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl
Terceira Seção, Rel.
30.714/PB,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.05.2016; STJ, AgRg no
,
AREsp 1.215.894/SP
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29.06.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAIO ROGÉRIO
ALBUQUERQUE ANGELO, contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte
Superior, que não conheceu do recurso especial em razão da intempestividade do apelo
(fl. 1457).
No regimental (fls. 1462-1471), o agravante sustenta a tempestividade do
apelo nobre, pois teria havido erro na contagem do prazo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não prospera.
O recurso especial, de fato, é intempestivo.
Incialmente, importa registrar que o
do Código de Processo Penal, em
art. 798
seu caput e § 1o, determina que

“Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos
e que
e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”
“Não
.
se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento”
Cumpre salientar, por necessário, que a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n.
Rel. Ministro Reynaldo
30.714/PB,
Soares da Fonseca, DJe de
firmou a tese de que a contagem dos prazos em
4/5/2016,
processo penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 798
Com efeito:

"É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo
de 15 dias corridos, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o e
art. 994,
c/c
1.029, todos do Código de Processo Civil, e também
do Código
art. 798

de Processo Penal" (AgRg no
, Sexta Turma,
AREsp n. 1.215.894/SP
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/06/2018).

Documento eletrônico VDA56695823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:56
Código de Controle do Documento: b540cc35-8f4d-4535-8bb0-12b252e26882

Assim, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se
suspende em decorrência de feriado ou suspensão de expediente, exceto se coincidir com
o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
Ressalte-se que, devidamente intimada para comprovar eventual interrupção, a
defesa permaneceu silente (fls. 1455).
No caso, verifica-se que a parte foi intimada da decisão no dia
O
19/08/2025.
prazo de 15 dias para interposição do recurso especial se encerrou no dia 03/09/2025,
sendo intempestivo o apelo nobre protocolado em
(fl. 1450).
04/09/2025
Destaque-se que, quanto ao pedido de fls. 147-1479, alega o recorrente que
houve impossibilidade por razões médicas para apresentação de manifestação no prazo
indicado, contudo se verifica que o atestado indicou afastamento laboral a partir de
mas a intimação de manifestação foi publicada em
(fls. 1452),
25/02/2026
26/01/2026
razão pela qual não merece acolhida.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:56
Código de Controle do Documento: b540cc35-8f4d-4535-8bb0-12b252e26882

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0013407-3
AREsp 3.151.148 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 578697829 57869782920248090051
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAIO ROGERIO ALBUQUERQUE ANGELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARBOZA DE SOUSA - GO066912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAIO ROGERIO ALBUQUERQUE ANGELO
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO BARBOZA DE SOUSA - GO066912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155416908<14092@
2026/0013407-3 - AREsp 3151148 Petição : 2026/0023826-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:23
Código de Controle do Documento: 95251A78-1A82-490B-B70D-B54C1581CCA2